Tribunal: TJES
Processo: 5004073-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004073-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUAN MOREIRA MANETE
AGRAVADO: MARILENE ADEODATO MANETE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004073-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RUAN MOREIRA MANETE

AGRAVADO: MARILENE ADEODATO MANETE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ERMELINDA ANTUNES ABREU DIAS – ES3723

Advogados do(a) AGRAVADO: FABRICIO ANDRADE ALBANI - ES21873-A, PAULO ROBERTO ARAUJO - ES6963-A

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUAN MOREIRA MANETE
, manifestando irresignação parcial contra a decisão proferida pelo
MM JU
I
Z DE DIREITO
D
A

3
ª

VARA
DE FAMÍLIA DE NOVA VENÉCIA/ES,
que, nos autos do inventário de bens deixados pelo falecido
LUZIVAL MANETE FILHO
, tendo como inventariante
MARILENE ADEODATO MANETE
, julgou improcedente a impugnação às primeiras declarações apresentadas, afastando a necessidade de colação de bens imóveis mencionados nos autos originários e no recurso.

A irresignação se projeta isoladamente contra o capítulo da decisão que rejeitou o alegado dever de locação de 02 (dois) imóveis destacados nos autos.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
É filho do falecido/inventariado, e de genitora diversa da inventariante;
2.
Relativamente ao imóvel registrado sob a matrícula n 6.495, no RGI de Nova Venécia/ES, destaca que:
a.

o mesmo fora adquirido pelo
de cujus
em favor de outros filhos, tratando-se de notória doação;
b.
Que o referenciado imóvel deve ser regularmente elencado para fins de ulterior análise da partilha, e, não obstante, não fora destacado nas primeiras declarações apresentadas com a exatidão que se requer;
c.
Que em se tratando de imóvel medindo 674.200m2, afere-se o equívoco ao declará-lo com área de 370.775,00 m2;
d.
Segundo estabelece o art. 639 do CPC, se alienada parte do imóvel, o valor da alienação deveria estar contido nas primeiras declarações.

3.
Quanto ao imóvel registrado sob a matrícula n 10.894, no RGI de Nova Venécia/ES, igualmente sustenta que o mesmo fora adquirido pelo
de cujus
em favor de outros filhos, tratando-se de notória doação; Que o referenciado imóvel deve constar das primeiras declarações para fins de inventário; e que o fato de seu nascimento ter ocorrido após a compra/doação do imóvel não possui o condão de excluí-lo da colação, à luz dos preceitos do art. 227 da CF; dos preceitos dos arts. 544, 1846 e 2002, todos do Código Civil; do art. 639 do CPC, e à luz de precedentes emanados do Colendo STJ.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração da decisão impugnada para fins de colação de bens e seus reflexos.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir o efeito suspensivo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

02
de fevereiro de 2022.

Des.

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

4

VOTO –
PRELIMINAR EX-OFFICIO: DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, RELATIVAMENTE AOS PONTOS SUSCITADOS NO PRESENTE AGRAVO DE INTRUMENTO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RUAN MOREIRA MANETE
, manifestando irresignação contra a decisão proferida pelo
MM JU
I
Z DE DIREITO
D
A

3
ª

VARA
DE FAMÍLIA DE NOVA VENÉCIA/ES,
que, nos autos do inventário de bens deixados pelo falecido
LUZIVAL MANETE FILHO
, tendo como inventariante
MARILENE ADEODATO MANETE
, julgou improcedente a impugnação às primeiras declarações apresentadas, afastando a necessidade de colação dos bens imóveis mencionados nos autos originários e no recurso.

A irresignação se projeta isoladamente contra o capítulo da decisão que rejeitou o alegado dever de locação de 02 (dois) imóveis destacados nos autos.

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
É filho do falecido/inventariado, e de genitora diversa da inventariante;
2.
Relativamente ao imóvel registrado sob a matrícula n 6.495, no RGI de Nova Venécia/ES, destaca que:
a.

o mesmo fora adquirido pelo
de cujus
em favor de outros filhos, tratando-se de notória doação;
b.
Que o referenciado imóvel deve ser regularmente elencado para fins de ulterior análise da partilha, e, não obstante, não fora destacado nas primeiras declarações apresentadas com a exatidão que se requer;
c.
Que em se tratando de imóvel medindo 674.200m2, afere-se o equívoco ao declará-lo com área de 370.775,00 m2;
d.
Segundo estabelece o art. 639 do CPC, se alienada parte do imóvel, o valor da alienação deveria estar contido nas primeiras declarações.
3.
Quanto ao imóvel registrado sob a matrícula n 10.894, no RGI de Nova Venécia/ES, igualmente sustenta que o mesmo fora adquirido pelo de cujus em favor de outros filhos, tratando-se de notória doação; Que o referenciado imóvel deve constar das primeiras declarações para fins de inventário; e que o fato de seu nascimento ter ocorrido após a compra/doação do imóvel não possui o condão de excluí-lo da colação, à luz dos preceitos do art. 227 da CF; dos preceitos dos arts. 544, 1846 e 2002, todos do Código Civil; do art. 639 do CPC, e à luz de precedentes emanados do Colendo STJ.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito nos autos, entendo por bem suscitar a presente preliminar por verificar que a decisão impugnada,
data vênia
, não se projetou com a fundamentação necessária para deslinde das alegações expostas na impugnação às primeiras declarações apresentadas na origem,
ao menos no que se refere ao deslinde da tese de dever de colação dos dois imóveis mencionados nestes autos
.

É que, com referência ao imóvel registrado sob a matrícula nº 6.495/RGI de Nova Venécia/ES, o Juízo antecedente apenas se limitou a destacar que o imóvel fora devidamente declarado pela inventariante, não externando a fundamentação jurídica apta para revelar a regularidade da declaração do imóvel com área menor daquela que fora originariamente adquirida.

Também nada fora fundamentado quanto ao fato de que, se alienado parte do imóvel, qual amparo jurídico para que os respectivos valores de tais alienações não devessem ser declarados no inventário, tudo à luz do art. 639 do CPC
1
e demais argumentos invocados ainda que reflexamente pelo impugnante, ora agravante.

No que se refere ao imóvel registrado sob a matrícula n 10.894, no RGI/Nova Venécia/ES, com todas as vênias igualmente não verifico a fundamentação necessária para fins de deslinde da impugnação.

Quanto ao ponto, saliento que apesar de o juízo asseverar que o imóvel não deveria ser destacado para fins de colação, em virtude de aquisição materializada antes do nascimento do agravante, tal reflexão jurídica não fora estruturada com base em dispositivos legais que apontam para esta conclusão, sequer em posicionamento adotado em Corte de Justiça neste sentido.

Nada fora esclarecido, outrossim, quanto à doação efetivada em favor de outros filhos e seus reflexos; e quanto à aplicabilidade ou não, no caso concreto, do já mencionado e suscitado art. 639 do CPC.

Sabemos que a
nulidade por ausência de fundamentação
é matéria de ordem pública, passível de ser abordada de ofício, e caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda, quando carente de abordagem de pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

Já fixou o
Superior Tribunal de Justiça
que: “(...)” A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246)

É o entendimento manifestado nesta Corte, em casos como tais, e em outros Tribunais, como aqui está:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR - BLOQUEIO DE BENS - LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIO EXISTENTE - PREFACIAL ACOLHIDA. I. II. Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial. III Preliminar acolhida. (TJES - Agravo de Instrumento N. 021209000120 - Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 08/11/2021).

“O Art 1013, § 3°, do CPC deve ser interpretado em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição, como corolário da garantia fundamental constitucionalizada do devido processo legal, uma vez que a mitigação dessa cláusula pétrea no regime de direito democrático somente se justifica nos casos em que, mediante um juízo de ponderação dos princípios constitucionais processuais, revela-se mais compatível com o próprio modelo de concreta e eficaz prestação jurisdicional o imediato julgamento do mérito da demanda, a revelar evidente economia e celeridade processual.

Nos casos em que é flagrante a negativa da efetiva prestação jurisdicional pelo juízo de origem, deve, não apenas em caráter pedagógico, mas também como forma de prestigiar a atuação dos juízes de primeiro grau, prevalecer na integralidade o duplo grau de jurisdição, inexistindo, pois, nesses casos, qualquer ofensa ou incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual. - A "teoria da causa madura" não importa em admitir que órgão colegiado proceda a julgamento, na real verdade, "imaturo da causa, pois baseado em indevido ou de fato ausente o exercício jurisdicional de 1º Grau. (TJMG – AC 10000200063295001 – Rel. Versiani Penna – julgamento em 18/06/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. 2
Deve ser anulada a sentença vergastada, com o consequente retorno dos autos para a instância a quo, para novo julgamento pelo magistrado, em razão do
r
isco de supressão de instância, evitando-se, assim, tolher da parte o direito de obter um pronunciamento exaustivo e completo, com possibilidade de exercício do amplo direito de recorrer.
3. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com o retorno à instancia de origem. (TJES – Apelação n. 048110104550 - Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/11/2018).

É o caso dos autos, de maneira que sem outras delongas suscito a presente preliminar para
ANULAR
PARCIALMENTE
A
DECISÃO
IMPUGNADA,
ESPECIFICAMENTE
QUANTO AO OBJETO DO ITEM 03 DO DECISUM, E
SOMENTE NO QUE SE REFERE AO DESLINDE QUANTO AO DEVER OU NÃO DE COLAÇÃO DOS MÓVEIS MENCIONADOS NESTES AUTOS, REGISTRADOS
SOB A MATRÍCULA N
º
6.495/
RGI DE NOVA VENÉCIA/ES
E
MATRÍCULA N
10.894
,
NO RGI DE NOVA VENÉCIA/ES
,
A FIM DE QUE OUTRO DESLINDE SEJA EFETIVADO COM FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE PARA TANTO
.

É como me manifesto.

1
Art. 639
do CPC:

No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O RELATOR.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL –
CIVIL
-
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DEVER DE COLAÇÃO DOS IMÓVEIS MENCIONADOS NO RECURSO – PRELIMINAR EX-OFFICIO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA
NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO (ART. 93, IX, CF⁄88 E ART. 489, §1º, do CPC⁄2015) –
ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO OBJURGADA
.

1.

Preliminar ex-officio:
A
decisão impugnada não se projetou com a fundamentação necessária para deslinde das alegações expostas na impugnação às primeiras declarações apresentadas na origem, ao menos no que se refere ao deslinde das teses de dever ou não de colação dos dois imóveis mencionados nestes autos, registrados sob a matrícula nº 6.495/RGI de Nova Venécia/Es e matrícula nº 10.894, no RGI/Nova Venécia/ES.

1.1.
Com referência ao imóvel registrado sob a matrícula nº 6.495/RGI de Nova Venécia/ES, o Juízo antecedente apenas se limitou a destacar que o imóvel fora devidamente declarado pela inventariante, não externando a fundamentação jurídica apta para revelar a regularidade da declaração do imóvel com área menor daquela que fora originariamente adquirida.

Também nada fora fundamentado quanto ao fato de que, se alienado parte do imóvel, qual amparo jurídico para que os respectivos valores de tais alienações não devessem ser declarados no inventário, tudo à luz do art. 639 do CPC e demais argumentos invocados ainda que reflexamente pelo impugnante, ora agravante.

1.2.
No que se refere ao imóvel registrado sob a matrícula n 10.894, no RGI/Nova Venécia/ES, apesar do juízo asseverar que o imóvel não deveria ser destacado para fins de colação, em virtude de aquisição materializada antes do nascimento do agravante, tal reflexão jurídica não fora estruturada com base em dispositivos legais que apontam para esta conclusão, sequer em posicionamento adotado em Corte de Justiça neste sentido.

Nada fora esclarecido, outrossim, quanto à doação efetivada em favor de outros filhos e seus reflexos; e quanto à aplicabilidade ou não, no caso concreto, do já mencionado e suscitado art. 639 do CPC.

2.
A nulidade por ausência de fundamentação é matéria de ordem pública, passível de ser abordada de ofício, e caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda, quando carente de abordagem de pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

3.
Preliminar acolhida para anular parcialmente a decisão impugnada, especificamente quanto ao objeto do item 03 do
decisum
, somente no que se refere ao deslinde quanto ao dever ou não de colação dos móveis mencionados nestes autos, registrados sob a matrícula nº 6.495/RGI de Nova Venécia/es e matrícula n 10.894, no RGI de Nova Venécia/ES, a fim de que outro deslinde seja efetivado quanto aos referidos pontos, com fundamentação pertinente para tanto
.
Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA, nos termos do voto do relator.